Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão a quo que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Estado forneça ao requerente o medicamento ABIRATERONA 250MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Alega a parte agravante, em síntese, a ausência de interesse de agir, ante a existência de medicamentos alternativos ao prescrito, fornecidos pela rede pública de saúde. Acresce que o medicamento objeto do pedido não é padronizado na RENAME ou na REME, sendo que a Administração Pública não pode ser compelida ao fornecimento de medicação/material não constante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Invoca, ainda, o princípio da reserva do possível e da isonomia para atendimento da necessidade da parte agravada. Por fim, afirma não ter obrigação legal acerca de tratamento prescrito por médico da rede particular de saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar não concedida (ID 9086818). Contrarrazões apresentadas (ID 9258466).
III. O recurso foi julgado em 21/06/2019 (ID 9434466). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito apresentada pela parte agravada.
VII. Resta comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante dos medicamentos pleiteados na forma e posologia indicadas em relatório médico assistente (ID 9012908). Ademais, o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão n.1166582, 07488206220188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Como se sabe, o direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
IX. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
X. Nesta fase de cognição sumária, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravada o medicamento postulado. Ainda que o medicamento não seja padronizado, isto é, que não constem de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, como previsto nos artigos 19-M e 19-P da Lei 8.080/90, com a redação da Lei 12.401/11, a jurisprudência tem se manifestado unanimemente no sentido de que pode haver sua dispensação, vez que incumbe ao Poder Público dar concretude ao mandamento constitucional, sendo de exigir-se apenas o registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e a prescrição do médico assistente atestando a eficácia do medicamento para o tratamento do paciente e a ausência de medicamente similar, ofertado pelo Estado, com resultado terapêutico equivalente.
XI. Salutar destacar, ainda, o julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
XII. Enfim, no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito da parte autora e a possibilidade de reversão da medida, ante qualquer alteração fática no quadro clínico ou na situação médica da paciente.”
XIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XIV. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95